Tribunal: TJBA
Processo: 8054568-09.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054568-09.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIANA DO NASCIMENTO PEREIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL BRAMONT EIRIZ SANTANA REGO

AGRAVADO: CLEMILDA ALMEIDA ALVES

Advogado(s)
:
ARLEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA

A6

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. INVENTÁRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remoção de Clemilda Almeida Alves da função de inventariante no Inventário nº 8001777-36.2023.8.05.0106. A agravante sustenta a existência de desídia e inaptidão da inventariante no exercício do múnus. Contudo, a análise dos autos revelou que a inventariante atendeu às determinações judiciais e deu regular andamento ao feito, inexistindo omissão, improbidade ou inércia que justificassem sua remoção.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de remoção da inventariante com fundamento nos artigos 618 e 622 do CPC, que exigem demonstração cabal de descumprimento de deveres, e se a nomeação pode ser alterada diante da excepcional situação fática relacionada à existência de ação penal envolvendo a agravante.

III. Razões de decidir

3. A remoção do inventariante é medida excepcional, devendo ser devidamente comprovada a prática de atos que comprometam a regularidade do inventário (CPC, art. 622).

4. A inventariante deu regular andamento ao feito e atendeu às determinações judiciais, não configurando desídia ou má-fé.

5. A agravante encontra-se em situação de análise de exclusão por indignidade (art. 1.814, I, do Código Civil), o que, por si só, justifica a manutenção da atual inventariante, para resguardar o espólio e os demais herdeiros, conforme entendimento do STJ (REsp 1.839.183/MG).

6. A nomeação de inventariante pode ser relativizada diante de situações fáticas excepcionais que possam comprometer a administração do espólio, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.235.431/RS e REsp 1055633/SP).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A remoção do inventariante é medida excepcional, devendo ser comprovada de forma inequívoca a prática de atos que comprometam a regularidade do inventário.

2. A existência de circunstância fática excepcional, como a litigiosidade extrema ou a análise de exclusão por indignidade, autoriza a manutenção de inventariante nomeado judicialmente, em atenção à preservação dos interesses do espólio."

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC, arts. 300, 618 e 622; CC, art. 1.814, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.839.183/MG; AgInt no AREsp 1.235.431/RS; REsp 1055633/SP.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8054568-09.2023.8.05.0000
, de IPIRA/BA, em que figuram como agravante,
FABIANA DO NASCIMENTO PEREIRA
e agravada,
CLEMILDA ALMEIDA ALVES .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator